Tribunal: TJDFT
Processo: 0735236-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Trata-se de embargos de declaração que alegam que o embargado é servidor estatutário, cedido à embargante e que “seu vínculo com a Administração Direta não deve ser desnaturado”, mencionando decisões provenientes do TRT-9 e TRT-5, que têm entendimento no sentido da tese defendida pelo embargante, de que “a mera cessao de servidor estatutario do Estado a TERRACAP tambem nao teria o condao de alterar a natureza do vinculo havido entre as partes, que permanece sendo o originário”, motivo pelo qual entende que deve ser reformado o acórdão proferido.
3. O acordao embargado analisou todas as questoes necessarias ao deslinde da controversia, nao se configurando omissão alguma na prestacao jurisdicional.
4. As pretensas contradições apontadas nos embargos de declaração não existem, porque a tese apresentada e indicada foi considerada na decisão prolatada. A diferença reside no fato que a embargante não se conforma com a decisão e pretendeu reapresentar a matéria, que já foi decidida.
5. A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela que se refere a uma incompatibilidade lógica, uma contradição interna da decisão proferida, e não a uma pretensa contradição com outra decisão judicial, ou com outro entendimento sobre a mesma matéria, pretexto para rediscutir a matéria, já decidida.
6. No caso, revela-se apenas inconformismo ou insatisfação do embargante com a decisão proferida e sua pretensão de reapresentar a matéria.
7. Portanto, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios.
8. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.